Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INFOJUD. AUSÊNCIA DE PROVA DA MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. IRRELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A reiteração, ao juízo competente, de pedido de diligências relacionadas à localização de bens via sistemas informatizados, como o INFOJUD, deve observar, em cada caso, o princípio da razoabilidade, dependendo, ainda, de motivação expressa do credor, sob pena de onerar a máquina judiciária com providências que competem ao autor da demanda.
2. Recurso improvido.